Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DO AUTOR E DE UM DOS RÉUS. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS PELAS PARTES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Há de se ter como manifestamente protelatórios os recursos de embargos de declaração em que as partes embargantes não apontam, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar às partes embargantes multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração do autor e do réu Banco do Brasil S.A. não providos.